Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703423-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RENATA ARRAES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0735133-92.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou o arresto da quantia de R$ 8.280,00 por meio de SISBAJUD. De início, observo que a parte agravante teria se equivocado ao mencionar o ID 78852493 como sendo da decisão que determinou o arresto, quando na verdade a medida foi determinada no ID 77853508 dos autos originais. Trata-se aparentemente de mero erro material, por isso suplantável. A propósito, eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 77853508 dos autos originais): “(...) Trata-se de ação de conhecimento em que a autora alega que efetuou a compra de moeda estrangeira junto à primeira e segunda rés, que seria recebida em abril de 2020. Aduz que, na data pactuada, não recebeu a referida quantia e, após contato com as rés, firmaram um Acordo de Negociação de Devolução de Crédito, na qual se comprometeram a promover a devolução de R$ 8.280,00. Entretanto, não houve o pagamento sequer da primeira parcela. Em sede de antecipação de tutela, a parte autora pretende seja deferida a medida cautelar de arresto do valor de R$ 8.280,00 em nome das rés, incluindo-se as empresas do mesmo grupo econômico. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se “mister” ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da ré. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque, os documentos acostados comprovam a relação jurídica existente entre as partes, assim como a inadimplência das rés. Ademais, ficou configurada a existência de grupo econômico em face da identidade do quadro societário e da relação entre correspondentes e corretoras de câmbio, de modo a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se, ainda, de relação de consumo. Soma-se a isso o fato de que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, constata-se a existência de diversos processos ajuizados em desfavor das rés pelo não pagamento dos valores, em casos semelhantes aos dos autos, e diante de todo o relatado, constata-se, em fase de cognição sumária, risco ao resultado útil do processo em caso de não deferimento da medida pleiteada em caráter liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as empresas do grupo econômico e DEFIRO o pedido de tutela antecipada determinando o arresto da quantia de R$ R$ 8.280,00 por meio de SISBAJUD, em face de todas as rés. (...)” No caso em exame, verifica-se que a parte agravada/autora negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA a compra de USD 2.000,00 (dois mil dólares americanos) de forma antecipada, pelos quais desembolsou R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). A moeda estrangeira deveria ser entregue no dia 01/04/2020 (ID 75530199 dos autos originais), o que não teria ocorrido. Em face do não cumprimento da data aprazada, na data de 18/05/2020, a parte Agravada/autora realizou acordo com a ré J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., no qual ficou estipulada a devolução da quantia de R$ 8.280,00 (oito mil e duzentos e oitenta reais) em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas (ID 75530200 dos autos originais). Posteriormente ao não cumprimento do acordo, a agravada/autora ajuizou a demanda em face da agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais supostamente mantinham contratos com a agência, na modalidade de correspondente cambial, dentre elas a ora agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A parte agravante assevera que “apesar de não ter sido a beneficiária dos valores supostamente pagos pela parte autora, foi surpreendida pela decisão do juizo a quo que deferiu o bloqueio em suas contas via BACEN JUD do montante de R$ 8.280,00 (oito mil duzento e oitenta reais)” Afirma que Corretora B&amp;T não possuía vínculo de correspondente cambial com a IEX à época da suposta compra de moeda estrangeira efetuadas pela parte autora (23/01/2020), conforme explicitado por email pelo próprio Banco Central do Brasil, por isso, não teria relação com o fato danoso alegado pela parte autora/agravada, ensejando a sua ilegitimidade passiva. Em síntese, aduz ainda que não estariam presentes os requisitos legais para o deferimento do aresto. Verbera também que o aresto impôs indevido bloqueio financeiro que compromete sua atividade econômica com “severa e inesperada redução do limite operacional da recorrente e pode significar a paralisação de suas atividades.” Ao final requer a antecipação de tutela recursal para revogar a o arresto determinado no juízo de origem, em relação apenas a agravante “uma vez que em desfavor da recorrente não há prova mínima de probabilidade de direito e de perigo na demora, bem com dispensável ao regular deslinde da ação.” No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da antecipação da tutela recursal, para se determinar a reforma da r. decisão hostilizada, afastando-se os efeitos do aresto deferido na origem. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 22981035). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Vejamos. Como relatado, na origem trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora/agravada requer a restituição de valores despendidos para a compra de moeda estrangeira perante a empresa J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a qual pertenceria ao mesmo grupo econômico da ora agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Verifica-se que a agravada persegue o pagamento do valor que desembolsou para comprar moeda estrangeira (dólares americanos) por intermédio da empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA., no montante de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Os dólares não foram entregues para a agravada na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizou a demanda. Com efeito, agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA como sua correspondente (ID 22981011). Observo que compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas nas operações das instituições financeiras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em títulos cambiais a serem distribuídos no mercado (art. 14 da Lei 4.728/65), cabendo ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, dispondo no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Destarte, no art. 2° da Resolução, ficou estabelecido que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. O contrato de compra de dólares apresentado pela parte agravada (ID 75530199 dos autos originais) indica que a contratação ocorreu em 23/01/2020, e a entrega da moeda ocorreria em 01/04/2020. Ocorre que, segundo informação da área técnica do Banco Central do Brasil, o vínculo com o corresponde cambial teria iniciado em 02/10/2012 e terminado em 22/01/2020, ou seja, apenas um dia antes do contrato entre as partes. In casu, ressalto que inexiste, neste momento processual incipiente, qualquer informação de que o fim do vínculo com o correspondente teria sido imediatamente tornado público e acessível aos consumidores. Indubitável que se aplica ao caso em tela as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive possível responsabilidade solidária da agravante, o que encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista possível participação na cadeia de fornecimento do serviço. No contexto, verifica-se que o art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. Some-se ainda o teor da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que também corrobora possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. No contexto, eventual irregularidade quanto a venda futura de moeda estrangeira pela empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA ainda não foi objeto de análise pelo ilustre Juízo a quo, o que impede a sua análise no presente momento. Além disso, eventual extinção da corresponsabilidade da agravante/ré decorrente é questão que exige dilação probatória aprofundada, a qual será objeto de percuciente exame no momento processual apropriado pelo ilustre Juízo de origem, e, por outro lado, não tem lugar neste momento diante da estreita via da análise de pedido de liminar em agravo de instrumento. Neste ponto, pertinente ressaltar a lição do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em tela, não se pode perder de vista que, ao analisar os autos na origem, denota-se, das alegações da agravada/autora, relevante verossimilhança. Outrossim, não se pode olvidar que, em consulta ao sitio deste Tribunal, é possível conferir a existência de várias ações contra as empresas rés, o que denuncia suposto modo de agir em desfavor dos consumidores, o que reforça a necessidade de garantir, desde logo, o resultado útil do processo. Neste contexto, compreende-se acertada a r. decisão hostilizada, na medida em que se baseia no art. 301 do Código de Processo Civil, que possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Desse modo, pedindo vênias a ciosa defesa da parte agravante, mas, ao menos nesta fase recursal incipiente e de cognição superficial, não se inferem presentes os requisitos para deferir-lhe a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator